Tribunal: TJMT
Processo: 0006651-11.2017.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006651-11.2017.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORIVAL RIBEIRO DE MATOS - CPF: 326.321.931-68 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MARISTELA FLORES DE MATOS - CPF: 482.263.861-87 (EMBARGANTE), VITORIO FLORES DE MATOS - CPF: 571.735.321-91 (EMBARGANTE), DIONISIO MATOS - CPF: 345.708.709-10 (EMBARGANTE), LAURITE FLORES DE MATOS - CPF: 630.644.801-20 (EMBARGANTE), TERESINHA FLORES MATOS - CPF: 304.265.611-04 (EMBARGANTE), ALINE FERREIRA DA ROSA - CPF: 810.849.780-91 (ADVOGADO), NEUSA DE MATOS - CPF: 571.609.291-87 (EMBARGANTE), MARIA VIDALVINA DE MATOS DE CASTRO - CPF: 385.674.409-63 (EMBARGANTE), NOELI FLORES DE MATOS - CPF: 429.174.501-00 (EMBARGANTE), JORGINA MATOS SILVA - CPF: 636.018.423-00 (EMBARGANTE), RICARDO FLORES DE MATOS - CPF: 412.123.551-72 (EMBARGANTE), EVA FLORES ONGHERO - CPF: 345.414.461-20 (EMBARGANTE), VITORIA FLORES BALDISSERA - CPF: 654.328.431-53 (EMBARGANTE), VILASIO DE MATOS - CPF: 878.788.361-91 (EMBARGADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), CLAUDIO CAMARGO DE ARRUDA - CPF: 168.365.619-91 (ADVOGADO), NOELI FLORES DE MATOS - CPF: 429.174.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FLORES DE MATOS - CPF: 412.123.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA FLORES ONGHERO - CPF: 345.414.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA FLORES BALDISSERA - CPF: 654.328.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA C/C PEDIDO DE TRAZER À COLAÇÃO
- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento às duas Apelações.

A embargante Teresinha Flores Matos alega que há omissão no julgado pois a hipótese não é de questão anulável, mas sim de ato nulo de pleno direito. Acrescenta que deve ser suprimida a parte que excedeu 50% do patrimônio disponível dos doadores.

Afirma ser necessário que a Câmara esclareça se a teoria da
actio nata
é aplicável aos autos.

Sustenta que não foram apresentadas contrarrazões pela parte contrária, o que vedaria a majoração da verba sucumbencial.

Os demais coerdeiros suscitam nulidade por falta de outorga uxória da doação, feita exclusivamente pelo genitor do embargado.

Aduzem que o prazo prescricional tem início na data da dissolução da sociedade conjugal em razão do óbito. E destacam que não foi indicada a forma de rateio dos honorários sucumbenciais entre os vencidos.

Pedem a reforma do julgado para que sejam sanados os vícios arguidos, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas por todos os embargantes deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Ficou claro no aresto que a sentença não foi impugnada na parte “
em que está consignado que a pretensão é anulatória e não meramente declaratória
”. Assim, é inviável neste momento tratar de anulabilidade ou nulidades.

Para que a Câmara firmasse seu entendimento não foi necessário enfrentar a tese de aplicação da teoria da
actio nata
. E o julgador não precisa responder um a um os questionamentos dos apelantes. Portanto, não procede o argumento de omissão ou contradição.

E mais,
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC), mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado”
(STF, Informativo n. 841, AI n. 864689 AgR/MS e ARE n. 951257 AgR/RJ).

Como o juízo de origem condenou apenas os apelantes ao pagamento de honorários, e o acórdão se limitou a majorar o percentual anterior para 20%, não houve nenhuma alteração no que tange à satisfação desse ônus.

Por conseguinte, as questões arguidas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Somente o desfecho foi diverso do que pretendiam os embargantes. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
”. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016, sem grifos no original)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.

Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.

Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ,

AgRg

no

REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem

como

não

se

presta a via declaratória para obrigar

o

Tribunal

a

reapreciar

provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
”. (AgRg no AREsp no. 560682/RJ, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016, sem destaques no original)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
– PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade
. 3. Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio STJ
”.

(ED n. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Sidnei Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016, sem grifos no original)
.

Depois, consoante a jurisprudência ora transcrita, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida, e esta via também não pode ser usada com o propósito exclusivo de reapreciar a matéria.

A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021